Tribunal: TJDFT
Processo: 0729103-36.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual negou provimento às apelações interpostas contra sentença nos autos da ação monitória. 1.1. Em suas razões recursais, o autor, alega a existência de omissão no acórdão. Sustenta não ter abordado nada acerca do pacta sunt servanda, da forma equivocada da embargada em não seguir corretamente o fluxo administrativo de pagamentos. Requer o prequestionamento da matéria. 1.2. Por outro lado, o réu, alega a existência de omissão no acórdão quanto à sucumbência, sustenta a necessidade de a parte autora arcar unilateralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, pois a sua sucumbência é mínima.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a análise do ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
3. Quanto aos embargos de declaração da parte autora o acórdão registrou incumbir a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizerem, sendo certo competir à parte autora, a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo. 3.1. Ainda, o julgado mencionou terem sido efetivamente entregues os materiais de ortopedia, e não tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, por meio de demonstração exata e específica da irregularidade dos atendimentos faturados, não pode deixar de adimplir contraprestação pactuada, sob pena de seu enriquecimento ilícito. 3.2. No caso dessas notas fiscais, o acórdão explicitou não serem os documentos apresentados com a petição inicial, suficientes para comprovar ter sido o material cirúrgico autorizado pela parte requerida e utilizado nos procedimentos cirúrgicos.
4. Com relação aos embargos de declaração da parte ré, o acórdão asseverou que a existência de sucumbência recíproca na origem não afasta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença devidos pela parte a qual teve seu recurso desprovido. 4.1. O aresto concluiu se aplicar a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil aos honorários advocatícios. 4.2. Ainda, o julgado manteve a distribuição da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais conforme fixado na sentença.
5. Referentemente ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos de declaração rejeitados.